Tribunal: TJPA
Processo: 0809740-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809740-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. INEFICIÊNCIA E AUSÊNCIA DE ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS. AUSÊNCIA DE QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A EDUCAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. AFASTADA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA. ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA NA FIGURA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na origem, o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública narrando que através dos Promotores da infância e juventude, nas inspeções realizadas nas unidades executoras de medida protetivas constatou diversas irregularidades no cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, mais precisamente relacionados às estratégias pedagógicas, passando também por questões relativas à qualidade do serviço prestado de educação;

2.
Assim, pleiteou o pedido de liminar, a título de antecipação dos efeitos da tutela final, a fim de que fosse decretada a imediata contratação de professores de todas as disciplinas, e assim garantir a efetivação das aulas de ensino regular e profissionalizante de todos os adolescentes e jovens em cumprimento de internação e semiliberdade, sob pena de multa diária em desfavor dos requeridos
;

3. A
Constituição Federal em seus artigos 6º, 205, 227, §1º, V e 208, §1° e §2°, prescreve que é dever do Estado promover a educação, objetivando o desenvolvimento holístico do cidadão e sua preparação para a inserção no âmbito laboral
, bem como, pelo ECA. Deste modo, não há como afastar o ente Estadual da lide, ante sua responsabilidade em criar os pressupostos fáticos necessários ao exercício efetivo de direito fundamental;

4.
Ademais, também impõe esclarecer que a viabilidade da pretensão se restou devidamente demonstrada nos autos originários, isso porque conforme já argumentado compete ao Poder Público gerenciar as verbas orçamentárias de modo a não violar os direitos fundamentais dos adolescentes, pelo que não assiste razão na tese de inépcia da inicial suscitada pelo ente Estadual;

5.
No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida astreinte em caso de descumprimento da decisão agravada, assim como entendo ser razoável o valor arbitrado e sua limitação a 30 (trinta) dias, até porque só será pago caso a agravante não cumpra a decisão proferida pelo Juízo a
quo;

6.
Todavia, a fixação da multa nas pessoas físicas dos administradores públicos deve ser afastada, pois viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que alcançaria o patrimônio pessoal de quem não participa do processo;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 0840576-44.2019.8.14.0301, oriunda do juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Na origem, o Ministério Público, através dos Promotores da infância e juventude, nas inspeções realizadas nas unidades executoras de medida protetivas constatou diversas irregularidades no cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, mais precisamente relacionados às estratégias pedagógicas, passando também por questões relativas à qualidade do serviço prestado de educação.

O
Parquet
alegou que foi possível verificar a ausência da plena efetividade das ações previstas no Convênio nº 237/2016 celebrado entre a SEDUC e a FASEPA, cujo objeto seria a “
garantia do direito à educação a todos os jovens e adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação e em regime de semiliberdade nas Unidades de Atendimento Socioeducativo (UASE’s) da FASEPA, por meio da oferta do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade Regular e/ou na modalidade de EJA, em Belém, Ananindeua, Marabá e Santarém, até que se conclua a proposta referida no item 2.1.15 (...)
”.

Defendeu que não há um planejamento da FASEPA e da SEDUC, que consiga ampliar o quadro de educadores nas unidades, bem como detectar os interesses e demandas dos adolescentes e jovens em atendimento socioeducativo de modo a contribuir para ampliar a educação básica, as possibilidades e oportunidades de inserção autônoma e qualificada destes no mercado de trabalho, conforme preconiza a Resolução n° 160/2013, a qual aprovou o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, prevendo ações articuladas pelo período de 10 (dez) anos, nas áreas da educação, saúde, assistência social, cultura, educação profissional e esporte, além de apresentar o modelo de gestão do atendimento socioeducativo.

Ao final, pleiteou o pedido de liminar, a título de antecipação dos efeitos da tutela final, a fim de que fosse decretada a imediata contratação de professores de todas as disciplinas, e assim garantir a efetivação das aulas de ensino regular e profissionalizante de todos os adolescentes e jovens em cumprimento de internação e semiliberdade, sob pena de multa diária em desfavor dos requeridos, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), por cada dia de atraso no cumprimento da ordem judicial.

Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)

ANTE O EXPOSTO,
CONCEDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM SEDE DE LIMINAR,
REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC,
PARA DETERMINAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA IMEDIATA CONTRATAÇÃO/DESIGNAÇÃO DE PROFESSORES DE TODAS AS DISCIPLINAS E, ASSIM, GARANTIR A REGULARIDADE DAS AULAS DE ENSINO BÁSICO E PROFISSIONALIZANTEDE TODOS OS ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA FASEPA, FIXANDO O PRAZO DE 30 (TRINTA) PARA O CUMPRIMENTO DESTA ORDEM, CONTATOS A PARTIR DA INTIMAÇÃO .

NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO,
FIXO MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA PRESENTE TUTELA ANTECIPADA, LIMITADA AO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS,
AOS REQUERIDOS MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR, PRESIDENTE DA FASEPA, E LEILA CARVALHO FREIRE, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
, OS QUAIS DEVERÃO SER CIENTIFICADOS PESSOALMENTE, NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NA INICIAL. DETERMINO AINDA A CITAÇÃODA REQUERIDA FASEPA, NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE, E DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-SEDUC, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE ESTADO, PARA, QUERENDO, APRESENTAREM CONTESTAÇÃO E AS PROVAS QUE ENTENDER PERTINENTES, NO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO ART. 192 DO ECA.

DEFIRO O REQUERIDO NO ITEM 7, PARA, EM SENDO DESCUMPRIDO O PRECEITO COMINATÓRIO, SEJA EXTRAÍDA CÓPIA DO PROCEDIMENTO PARA FINS DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL DO AGENTE PÚBLICO OMISSO.”

Inconformado com os termos decisórios,
o Estado do Pará
interpôs o presente agravo de instrumento (
Id n° 2441557 - Pág. 1
).

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono recorrente
suscita preliminarmente a ilegitimidade do ente para figurar no polo passivo desta demanda, tendo em vista que a FASEPA, é autarquia dotada de personalidade jurídica própria, possuindo autonomia administrativa e financeira, de modo que é capaz de responder em Juízo de forma autônoma.

Ainda em sede de preliminar, suscita a inépcia da exordial em razão de documentação essencial que demonstre a viabilidade e/ ou disponibilidade de orçamento para a contratação de professores pretendida.

Ademais, assevera que é equivocada a decisão no ponto em que impinge eventuais cominações pessoais à Agentes Públicos, eis que não são responsáveis diretos pelo cumprimento da determinação judicial.

No mérito, segue
defendendo inexiste qualquer comprovação constante nos autos inclusive quanto à real necessidade do objeto demandado pelo Autor. Imprescindível que seja minimamente acostado aos autos a comprovação da efetiva necessidade aduzida e possibilidade de atendimento ao pleiteado, sob pena de violação da distribuição do ônus da prova prevista no CPC/2015 e nulidade da eventual sentença, pois exige-se o convencimento motivado (art. 93, IX da CFRB/88).

Alega que ao se analisar ações cuja pretensão autoral busca a condenação do Estado à contratação de professores, é necessário atentar para não apenas para escassez de recursos, mas, também, para a necessidade de se observar as determinações legais sobre a matéria. Neste sentido, não pode o Estado assumir ônus financeiros, sem a devida obediência aos diplomas legais.

Aduz que o Poder Judiciário não pode substituir-se ao Poder Legislativo e determinar a inclusão ou alteração no orçamento para se incluir tais despesas, haja vista que o orçamento é lei, nos termos do art. 165, I, da CF, de modo que há verdadeira violação ao princípio constitucional de separação dos poderes.

Sustenta que o deferimento da tutela antecipada e/ou do pedido final para que o Estado disponibilize servidores para trabalhar na escola, estaria ignorando os procedimentos e medidas administrativas necessárias para que o Poder Público possa contratar novos servidores, inclusive em manifesta violação ao que dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal.

Por fim, pleiteia a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade para o cumprimento da determinação, haja vista os procedimentos a serem adotados, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi
em parte sua
aplicação ao recurso, apenas e

tão somente para que não se estenda as astreintes aos gestores públicos, mantendo a decisão

agravada nos demais termos. (id nº
2461384 - Pág. 1/8
)

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o desprovimento do apelo. (
id nº 2725838 - Pág. 1/25
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões no sentido de que seja dado desprovimento ao recurso interposto. (
id nº 2871837 - Pág. 1/2)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Tendo em vista que as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial confunde-se com o mérito recursal, passo a analisá-los conjuntamente.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao
exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

Em sede de preliminar, o Estado do Pará suscita a sua ilegitimidade
passiva

para figurar no polo passivo desta demanda, tendo em vista que a FASEPA, é autarquia dotada de personalidade jurídica própria, possuindo autonomia administrativa e financeira, de modo que é capaz de responder em Juízo de forma autônoma, ainda, suscita a inépcia da exordial em razão de documentação essencial que demonstre a viabilidade e/ ou disponibilidade de orçamento para a contratação de professores pretendida.

Cumpre esclarecer desde logo que muito embora a Fundação de Atendimento Socioeducativo do
Pará-FASEPA, d
etenha personalidade jurídica própria e autonomia financeira, a Constituição Federal em seus artigos 6º, 205, 227, §1º, V e 208, §1° e §2°, prescreve o dever do Estado de promover a educação, objetivando o desenvolvimento holístico do cidadão e sua preparação para a inserção no âmbito laboral, nestes termos:

Art.6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação,
direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e d
o Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º -
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do

adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:

[...]

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade; [...]

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive

sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

Em consonância, a Lei nº 8.069/1990 (ECA), ao dispor sobre a proteção integral das crianças e dos adolescentes, estabelece em seu artigo 4º que:

Art. 4º.
É dever da família, da comunidade, da sociedade em

geral e do poder público assegurar, com absoluta

prioridade
, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação
, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização
, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Mais especificamente quanto ao direito à educação dos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa, o art. 124, XI, do ECA, determina ao Estado que garanta a escolarização e a profissionalização adequadas.

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes:

(...)

XI -
receber escolarização e profissionalização;

A propósito, o art. 208, I e VIII do ECA estabelece que o não oferecimento ou a oferta irregular do ensino obrigatório e da escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade é suficiente para autorizar a correção, da omissão estatal, pela via judicial através da respectiva ação de responsabilização, conforme
in verbis
:

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

I - do ensino obrigatório;

(...)

VIII - de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.

É certo que o tema da proteção da criança e do adolescente e, especificamente, dos adolescentes infratores é tratado pela Constituição e pelo ECA com especial atenção. Como se pode perceber pelos dispositivos mencionados que possuem comandos normativos voltados para o Estado, conforme destacado acima.

Além disso, importa ressaltar que o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), instituído pela Lei nº 12.594/2012, regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, conforme se observa da previsão contida no art. 1º, §1º:

“Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional.

§ 1º Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como, todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei.”

Nesse sentido, destaca-se a deter
minação constitucional de absoluta prioridade na concretização desses comandos normativos, em razão da alta significação de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Tem relevância, na espécie, a dimensão objetiva do direito fundamental à proteção da criança e do adolescente.

Assim, diante do aspecto objetivo, o Estado está obrigado a criar os pressupostos fáticos necessários ao exercício efetivo deste direito.

Ademais, no que concerne à possível violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º, CF/88), que veda intromissão do Poder Judiciário no âmbito de discricionariedade do Poder Executivo estadual, é necessário frisar que

tal princípio, para ser compreendido de modo constitucionalmente adequado, exige temperamentos e ajustes à luz da realidade constitucional, num círculo em que a teoria da constituição e a experiência constitucional mutuamente se completam.

Dessa forma, entendo inexistente a ocorrência de grave lesão à ordem pública, por violação ao art. 2º da Constituição. A alegação de violação à separação dos Poderes não justifica a inércia do Poder Executivo estadual, em cumprir seu dever constitucional de garantia dos direitos da criança e do adolescente, com a absoluta prioridade reclamada no texto constitucional (art.227).

Logo, a decisão do Juízo Singular está em consonância com a obrigação constitucional imposta ao Estado de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, a efetiva proteção de direitos constitucionalmente assegurados, com alta prioridade, tais como: os direitos da criança e do adolescente.

Ademais, também impõe esclarecer que a viabilidade da pretensão restou-se devidamente demonstrada nos autos originários, isso porque conforme já argumentado compete ao Poder Público gerenciar as verbas orçamentárias de modo a não violar os direitos fundamentais dos adolescentes, pelo que não assiste razão da preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo ente Estadual.

Diferentemente do que alega o Agravante, existe comprovação constante nos autos inclusive quanto à real necessidade do objeto demandado pelo Autor, comprovando a efetiva necessidade aduzida e possibilidade de atendimento tendo em vista as verbas destinadas a direito fundamental.

Por fim, apenas assiste razão ao Agravante quanto a responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Considerando, portanto, que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizá-los, haja vista sequer ter figurado como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido.
(Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

Destarte, a jurisprudência se alinha no sentido de impossibilidade de arbitramento de multa por descumprimento de ordem judicial em desfavor do agente público, posto que não é parte no feito, admitindo-se tão somente a sua incidência em relação à Fazenda Pública. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, considerando que os agentes políticos não figuram como parte no processo de primeiro grau, afasto a
astreinte
pessoal imposta.

Por fim, ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual não tenho por abusivo o valor de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, com o escopo de compelir o cumprimento do provimento jurisdicional, ademais, relevante destacar que aquela somente será aplicada na hipótese de descumprimento da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, apenas e tão somente para que não se estenda as
astreintes
aos gestores públicos, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém,
09 de agosto
de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/08/2021